Tribunal: TCU
Processo: 004.559/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2736/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.559/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Santiago Martins (XXX.330.007-XX); Arthur Rodrigues Horii (XXX.368.577-XX); Carlos Eduardo dos Santos de Sousa (XXX.442.887-XX); Daniel Felipe de Oliveira Pacca (XXX.521.477-XX); Dario Almeida Pereira dos Santos (XXX.810.507-XX); Kennedy Barbio Silva (XXX.449.697-XX); Luiz Phelipe Barbosa de Moraes (XXX.136.647-XX); Oliver Pereira Machado (XXX.002.917-XX); Patryck Santana Vieira de Lima (XXX.667.547-XX); Paulo Victor Silva de Souto (XXX.744.387-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.